Tribunal: TJSP
Processo: 1023233-94.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária - Ressarcimento de danos - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor que foi indenizado - Cerceamento de produção de provas inocorrente – Apresentação de documentos necessários ao ajuizamento da ação – Notificação administrativa ocorrida eletronicamente - Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária - Ressarcimento de danos - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor que foi indenizado - Cerceamento de produção de provas inocorrente – Apresentação de documentos necessários ao ajuizamento da ação – Notificação administrativa ocorrida eletronicamente - Danos sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por descarga elétrica atmosférica (queda de raios) - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede – Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) – Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento do produto não comprovada pela concessionária – Procedência mantida – Recurso improvido.